Tribunal: TJMT
Processo: 1017940-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017940-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exclusão - ICMS, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), GALVAN E NIGRO ADVOCACIA EMPRESARIAL - CNPJ: 08.139.805/0001-22 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), M.M. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - CNPJ: 37.462.629/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA MORELATTO GALVAN - CPF: 518.266.829-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CEZAR GALVAN - CPF: 296.745.739-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO DE CAMPOS MENDES - CPF: 775.042.408-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DEUSA FERREIRA MELO MENDES - CPF: 038.111.328-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Honorários advocatícios. Cancelamento de
cda
após oposição de defesa. Princípio da causalidade. Título executivo judicial. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a legitimidade da cobrança de honorários advocatícios pela agravada Galvan e Nigro Advocacia Empresarial em cumprimento de sentença decorrente da Execução Fiscal
n.o
1015480-60.2021.8.11.0041. O agravante alega ausência de título executivo judicial e duplicidade de pagamento de honorários, sustentando que já houve pagamento ao escritório que provocou o cancelamento da CDA. A agravada, por sua vez, representou outros executados na exceção de
pré
-executividade
e também
contribuiu para o resultado processual.

II.

Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de honorários advocatícios pela agravada em decorrência do cancelamento da CDA após a oposição de exceção de
pré
-executividade; e (
ii
) estabelecer se há título executivo judicial apto a embasar a referida cobrança.

III.

Razões de decidir

3.
A jurisprudência do TJMT reconhece que, mesmo sem julgamento de mérito da exceção de
pré
-executividade, é cabível a fixação de honorários advocatícios quando a Fazenda Pública cancela a CDA após a oposição da defesa, conforme o princípio da causalidade.

4.
A sentença proferida na execução fiscal condenou expressamente a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios à "parte
ex
adversa", estabelecendo percentual de 10% sobre o proveito econômico, o que constitui título executivo judicial nos termos do art. 515, I, do CPC.

5.
A legitimidade da agravada para cobrar os honorários decorre de sua atuação como patrona de parte dos executados, tendo contribuído para o desfecho do feito. A atuação de outro escritório não afasta seu direito proporcional à verba sucumbencial.

6.
A extinção da execução fiscal deu-se por desistência da exequente, após a provocação da parte executada, o que confirma a incidência do princípio da causalidade.

IV.

Dispositivo e Tese

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2o, 3o e 8o; 90, § 4o; 515, I; 373, II; Lei 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível no 0008334-78.2004.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 04.12.2024; TJ-MT, N.U 1002697-65.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 09.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégio Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença
n.o
1020295-66.2022.8.11.0041, que rejeitou a impugnação à execução apresentada pelo ente público, homologou os cálculos apresentados pela exequente e determinou a expedição de RPV no valor de R$ 2.868,00, equivalente a 10% do proveito econômico obtido, a título de honorários advocatícios.

O Estado a
gravante alega, em síntese, que i
nexiste condenação em honorários sucumbenciais em favor da agravada Galvan e Nigro Advocacia Empresarial, pois a sentença proferida na Execução Fiscal
n.o
1015480-60.2021.8.11.0041 apenas condenou ao pagamento dos honorários os patronos da empresa executada M.M. Comércio de Equipamentos
Hospitalares
Ltda
– EPP, representada pelo escritório
Cavalari
& Rezende Advogados Associados.

A exceção de
pré
-executividade apresentada pela exequente/agravada (representando Cezar Galvan e Ana Maria
Morelatto
Galvan) não foi analisada, tendo sido considerada prejudicada em razão da extinção da execução pelo cancelamento da CDA.

Não há título executivo judicial que ampare a cobrança promovida pela agravada, impondo-se a extinção do cumprimento de sentença, nos termos dos
arts
. 485, IV, 513 e 515 do CPC.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão que determinou a expedição da RPV, argumentando risco de
dano
ao erário.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido
.

Nas contrarrazões,
a Galvan e Nigro Advocacia Empresarial
sustenta
que a
sentença na execução fiscal efetivamente condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte adversa, fixando o percentual de 10% sobre o proveito econômico.

Alega que o
cancelamento da CDA ocorreu somente após a oposição de exceções de
pré
-executividade, sendo irrelevante o fato de estas não terem sido julgadas.

O termo “
parte
ex
adversa
” engloba todos os executados, incluindo os representados pela agravada, o que torna incontroversa a obrigação do Estado.

Pede o desprovimento do agravo, mantendo-se a decisão agravada.

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção por se tratar de interesse meramente patrimonial das partes.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se confere do relatório, a
controvérsia trazida à apreciação versa sobre a legitimidade da cobrança de honorários advocatícios pela agravada Galvan e Nigro Advocacia Empresarial, em cumprimento de sentença decorrente da Execução Fiscal
n.o
1015480-60.2021.8.11.0041.

O agravante sustenta a inexistência de título executivo judicial que ampare tal cobrança, argumentando que a exceção de
pré
-executividade manejada pela agravada não foi apreciada pelo juízo, sendo declarada prejudicada, e que os honorários já foram pagos ao escritório
Cavallari
& Rezende Advogados Associados, que efetivamente provocou o cancelamento da CDA.

A jurisprudência desta Corte de Justiça encontra-se pacificada no sentido de que, havendo cancelamento do título executivo por iniciativa da Fazenda Pública após oposição de defesa, é devida a fixação de
honorários advocatícios em favor dos patronos da parte executada, conforme o princípio da causalidade, independentemente de a exceção de
pré
-executividade ter sido analisada ou não.

Neste sentido, c
ito precedente elucidativo
:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DA CDA APÓS OPOSIÇÃO DA DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. TEMA 1.255, DO STF. SOBRESTAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte exequente, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) somente após a oposição de exceção de
pré
-executividade.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando o cancelamento da CDA ocorre apenas após a oposição de exceção de
pré
-executividade, e se é cabível a fixação da verba honorária por equidade. 3. analisar a necessidade de
sobrestamento do feito em razão do Tema 1.255, do STF.III. Razões de decidir 4. A ausência de comprovação de que a Fazenda Pública promoveu o cancelamento da CDA de forma espontânea, antes da provocação da parte adversa, justifica a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o princípio da causalidade. 5. O arbitramento da verba honorária por equidade é
medida
excepcional, aplicável apenas quando o valor da causa ou da condenação for irrisório ou inestimável, o que não se verifica no caso em apreço. 6. A fixação dos honorários advocatícios observou os parâmetros legais, considerando o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

7.A pendência de julgamento do Tema 1.255, do STF não impede o regular prosseguimento do feito, por ausência de determinação específica de suspensão nacional dos processos correlatos, nos termos do artigo 1.035, §5.o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando o cancelamento da CDA ocorre apenas após a oposição de exceção de
pré
-executividade, aplicando-se o princípio da causalidade. 2. A fixação da verba
honorária por equidade é inaplicável quando o valor da causa ou da condenação nã
o for irrisório ou inestimável.
3. A afetação do Tema 1.255, pelo STF não impõe o sobrestamento autom
ático dos processos em trâmite.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2o, 3o e 8o; 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.769.201/SP, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, 4a Turma, j. 12.03.2019; TJ-MT, Apelação Cível no 0008334-78.2004.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 04.12.
2024.
”

(N.U 1002697-65.2023.8.11.0041,
Câmaras I
soladas
C
íveis de
Direito P
úblico,
Maria Aparecida Ferreira F
ago,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE
9.
7
.
2025)

A
inda
sobre os elementos dos autos, observo que a Execução Fiscal
n.o
1015480-60.2021.8.11.0041 foi extinta em face do cancelamento da CDA n.o 2018714899, conforme disposto no artigo 26 da Lei n.o 6.830/80.

A cronologia dos fatos demonstra que a Fazenda Pública Estadual somente cancelou a CDA e requereu a extinção da execução após a oposição de exceções de
pré
-executividade pelos executados, restando caracterizada a incidência do princípio da causalidade.

Relatou o magistrado sentenciante que "
somente após a manifestação da parte executada, o ente público informou o cancelamento do débito e requereu a desistência da presente execução, restando claro a não incidência da dispensa do ônus de sucumbência
".

A sentença proferida na execução fiscal estabeleceu textualmente
o seguinte (autos 1015480-60.2021.8.11.0041, Id. 78324777):

“
Condeno a parte exequente no pagamento dos honorários advocatícios da parte
ex

adversa
que arbitro em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, com fundamento no artigo 85, §3o, Inciso I, cujo valor será devido pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, ambos do
CPC.
”

O termo "
parte
ex
adversa
" utilizado pelo magistrado sentenciante abrange todos os executados que tiveram participação no processo e cujas defesas motivaram o cancelamento da CDA pela Fazenda Pública. Não há limitação específica quanto aos escritórios de advocacia beneficiários da condenação sucumbencial.

Com efeito, a extinção da execução fiscal se deu por desistência e não em virtude da procedência das exceções de
pré
-executividade.

A
empresa executada M.M. Comércio de Equipamentos Hospitalares
Ltda
– EPP e os demais executados (Cezar Galvan e Ana Maria
Morelatto
Galvan) foram representados por escritórios de advocacia distintos durante o tramite da execução fiscal.

O escritório
Cavallari
& Rezende Advogados Associados representou a empresa executada na exceção de
pré
-executividade que tratou da questão material
(ICMS “Falta de recolhimento estimativa simplificada”
. Por sua vez,
a Galvan e Nigro Advocacia Empresarial representou
Cezar
Galvan e Ana Maria
Morelatto
Galvan
,

em exceção de
pré
-executividade, alegando ilegitimidade passiva;

Cabe ressaltar que a incidência do princípio da causalidade na condenação em honorários advocatícios independe de a exceção de
pré
-executividade ter sido analisada ou não, bastando que a iniciativa do cancelamento tenha partido da Fazenda Pública após a oposição da referida defesa.

O fato incontroverso é que a Fazenda Pública somente cancelou a CDA após o manejo das exceções de
pré
-executividade pelos executados, sendo irrelevante se todas foram julgadas no mérito ou se algumas foram consideradas prejudicadas.

A parte executada teve despesas com advogados para sua defesa, e o cancelamento posterior da CDA pela própria exequente demonstra que a cobrança era indevida, configurando a sucumbência da Fazenda Pública.

Ao contrário do sustentado pelo agravante, existe sim título executivo judicial que ampara a cobrança dos honorários pela agravada. A sentença proferida na execução fiscal condenou expressamente a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios à "parte
ex
adversa", estabelecendo o percentual de 10% sobre o proveito econômico
, reduzido pela
metada
.

O artigo 515, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que são títulos executivos judiciais "
as decisões proferidas no processo civil
que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa
".

A decisão judicial reconheceu expressamente a exigibilidade da obrigação de pagar honorários advocatícios, constituindo título executivo judicial válido.

A agravada Galvan e Nigro Advocacia Empresarial possui legitimidade para a cobrança dos honorários, tendo em vista que representou executados no processo e contribuiu para a defesa que culminou com o cancelamento da CDA pela Fazenda Pública.

O fato de ter representado apenas alguns dos executados não afasta seu direito aos honorários, devendo estes serem fixados proporcionalmente à sua participação no resultado alcançado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025